Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA. CULPA JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS.
1. A inércia da Fazenda Pública na atuação de cobrar e exigir do contribuinte o crédito tributário existente, gera a perda da pretensão satisfatória, caracterizando a extinção do crédito tributário após o transcurso do prazo prescricional.
2. A prescrição poderá ser intercorrente quando ocorrer no curso do processo, em virtude da paralisação por determinado lapso temporal. Assim, constituído o crédito tributário, dispõe o ente público do prazo de 5 (cinco) anos para a respectiva cobrança, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN, sob pena de, não o fazendo, não ser mais possível a cobrança, porque operada a prescrição.
3. Cediço que a demanda foi proposta depois da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05, que alterou o inc. I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional, de modo que o despacho que determinou a citação, exarado em 29/01/2007, interrompeu o curso do prazo prescricional.
4. No caso, a execução foi distribuída em 1o de dezembro de 2005, e em 29 de janeiro de 2007 foi determinada a citação. Em 16 de dezembro de 2010 o processo foi suspenso para correição e ficou paralisado até 19 de fevereiro de 2018, quando foi determinada a migração dos autos para o PJe. Apenas em 18 de junho de 2020 foi expedido o mandado de citação.
5. A morosidade na realização do ato citatório, por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, não pode prejudicar o Autor da demanda com o acolhimento de arguição de decadência ou prescrição, nos termos da súmula n. 106 do STJ.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.